Tribunal: TJDFT
Processo: 0700185-68.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700185-68.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO GOMES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE O DISTRITO FEDERAL E A UNIÃO. MEDICAMENTO QUE TEM REGISTRO NA ANVISA. TEMA No 793. REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IAC No 14. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA (ENCAMPADAS AS RAZÕES JURÍDICAS DO E. RELATOR ORIGINÁRIO). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA E DISTRITO FEDERAL, SÚMULA 421 DO STJ. REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA. PREVALÊNCIA DO TEMA REPETITIVO 1.002 DO STF, EM REPERCUSSÃO GERAL. CONDENAÇÃO COM BASE NA EQUIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DO DISTRITO FEDERAL. PROVIDO O DA DEFENSORIA PÚBLICA. I. Recurso do Distrito Federal: Competência para o fornecimento de medicamento com registro na ANVISA (encampadas as razões jurídicas do e. Relator originário). 1 . Na presente hipótese o cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a competência do Juízo singular para processar e julgar a demanda proposta pelo recorrido, que tem por objetivo a imposição, ao Distrito Federal, da obrigação de fornecer o medicamento Keytruda (Pembrolizumabe), de acordo com a posologia indicada pelo profissional da saúde e enquanto perdurar a respectiva indicação de uso. 2. A competência para instituir política pública relacionada à saúde é comum a todas as pessoas jurídicas de direito público interno, nos termos do art. 23, inc. II, da Constituição Federal. 3. No julgamento do RE no 855.178-SE o Excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da tese segundo a qual o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente. 3.1. No julgamento dos Embargos de Declaração interpostos contra o acórdão que fixou a aludida tese foi decidido que devem necessariamente ser propostas contra a União apenas a demandas que tratem do fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA. 3.2. Os medicamentos de uso não padronizado, mas com registro na ANVISA, não podem ser confundidos com os medicamentos de uso experimental sem registro na aludida agência reguladora. 3.3. No caso concreto o medicamento pretendido tem registro na ANVISA, razão pela qual fica dispensada a presença da União no polo passivo da relação jurídica processual. 4. A orientação aludida foi recentemente reafirmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no 14, ocasião em que foram fixadas as seguintes teses: a) nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar; e b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para a finalidade de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura ação. 5. Reconhecida a competência do Juízo sentenciante para processar e julgar a demanda proposta pelo autor. II. Recurso da Defensoria Pública: honorários advocatícios. 1. O Superior Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005, com repercussão geral registrada sob o Tema Repetitivo 1.002, condenou a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, e fixou as seguintes teses: 1.1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 1. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. 2. Com esse novo norte jurisprudencial, há de ser permitida a condenação do ente federativo ao pagamento dos honorários sucumbenciais à sua própria Defensoria Pública (a despeito do risco de confusão patrimonial), dada a prevalência da diretriz do melhor aparelhamento das Defensorias Públicas. 3. O arbitramento de honorários tem como regra geral a fixação dos honorários incidentes sobre o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico obtido, observados, ademais, os limites estabelecidos em se tratando de ação movida pela ou em face da Fazenda Pública (Código de Processo Civil, artigo 85, §3o3). Restrita a fixação por apreciação equitativa às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, observado o disposto nos incisos do § 2o. 4. O valor da causa (R$ 1.000,00) se mostra irrisório ou baixo à adoção desse parâmetro para os fins propostos, entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) à luz do parágrafo 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Por isso, há de preponderar o critério da equidade (Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2o, 8o e 8oA). E dada a baixa complexidade da demanda, é de ser adotada a estimativa de R$ 1.000,00 (mil reais). III. Recursos conhecidos. Improvido o apelo do Distrito Federal. Provido o da Defensoria Pública. Reformada a sentença em relação aos honorários sucumbenciais. Condenado o Distrito Federal a pagar a esse título, em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), verba exclusivamente destinada ao aparelhamento da Defensoria Pública local (vedado o rateio entre os seus integrantes). No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência aos artigos 19 Q e 19 U, ambos da Lei 8.080/1990, ao argumento de que deve ser reconhecida a legitimidade passiva da União, com a inclusão dessa no polo passivo da presente ação, em observância ao que foi decidido pelo STF no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral do STF. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, assevera violação aos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196 e 198, incisos I, II e III e § 1o, todos da Constituição Federal, porquanto seria imprescindível a inclusão da União na presente demanda em face das atribuições previstas na legislação aplicável ao SUS. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 19 Q e 19 U, ambos da Lei 8.080/1990. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Igual sorte colhe o apelo extremo quanto à ofensa aos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196 e 198, incisos I, II e III e § 1o, todos da CF. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027